Tribunal: STF
Processo: Rcl 69480
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cuité Minerações Ltda. e outros em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010100-49.2015.5.03.0076, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, e na ADI 5.625.



    A parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas trabalhistas decorrentes, enquanto os ora reclamantes afirmavam a existência de contrato civil firmado entre as partes.



    Defendem os reclamantes que “a c. Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram às Empresas o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha reconhecido a existência de um Contrato de Prestação de Serviços e posterior Distrato –, condenou injustamente as Autoras em total afronta à ratio decidendifirmada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 11).



    Requerem o deferimento de liminar para suspender o andamento do processo na origem e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado e declarada a inexistência do vínculo empregatício.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Colho do ato reclamado (eDoc 5, p. 6-9):



    “AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



    Insurgem-se as Reclamadas contra o reconhecimento de vínculo empregatício entre o Reclamante e elas (como grupo econômico). Aduzem, em síntese, que os serviços do Reclamante se deram sem pessoalidade, em caráter eventual, na condição de prestador de serviços autônomos, sem controle de jornada, sem subordinação.



    Examina-se.



    Em que pesem os argumentos expendidos pelas reclamadas, comungo do entendimento de origem.



    Com efeito, em se tratando de pedido de reconhecimento do vínculo empregatício, insta pesquisar os fatos em sua realidade e não na aparência, eis que, segundo o princípio da realidade, cogente em nosso ordenamento jurídico positivo, não interessa o título oferecido pelas partes ao contrato levado a efeito, mas o quotidiano da prestação e o modo concreto de sua realização, pelo que inútil tergiversar sobre a validade do contrato de prestação de serviço.



    Importante destacar também que admitida a prestação de serviços, ainda que sob natureza diversa da empregatícia, às rés incumbia a prova da autonomia na relação, fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, tratar-se, de fato, de relação de emprego.



    No caso dos autos, esquadrinhando os elementos probatórios dos autos, temos que a prova produzida, de sobejo, ao contrário do alegado em defesa confirma a tese inicial, senão vejamos.



    Primeiramente, destaca-se que a pessoalidade se mostra presente no vertente caso, já que a pactuação se deu intuitu personae, sendo o reclamante o único prestador dos serviços. Conforme ressaltado na sentença, o contrato não traz nenhuma ressalva quanto à possibilidade dos serviços serem delegados a outro profissional, tendo a preposta declarado, em seu depoimento pessoal que,



    (...)



    Cabe esclarecer que a impossibilidade de se fazer representar por outra pessoa, nada mais é que o principal traço característico desse requisito fático-jurídico.



    Também a duração da contratualidade (23/09/2008 a 31/10/2014), denota a existência da não eventualidade, sem perder de vista que o autor era remunerado, mediante percentual de 2% incidentes nos lucros líquidos apurados pelas vendas de minério de ferro e minérios não ferrosos, restando patente, pois, a onerosidade na relação contratual em exame.



    A prova testemunhal, conforme restou consignado na sentença, demonstrou que o Reclamante laborava de segunda a sexta-feira e que não tinha liberdade em relação aos horários de trabalho, embora não registrasse o ponto.



    Resta perquerir, portanto, a respeito da subordinação jurídica, principal elemento diferenciador entre a relação de emprego e o trabalho autônomo.



    Nesta senda, observo que o autor foi contratado para prestação de serviço de consultoria e assessoria comercial, conforme se infere tranquilamente do contrato de prestação de serviços adunado aos autos.



    Lado outro, colhe-se que os serviços prestados pelo autor eram integrados na organização empresarial ou no processo produtivo das reclamadas.



    (...)



    Constata-se, então, que o labor desenvolvido pelo reclamante era uma necessidade permanente da recorrente, a qual não poderia ser executada por prestadores de serviços autônomos, notadamente porque inserido dentro de suas atividades fim, caracterizando a subordinação jurídica sob o prisma objetivo.



    Ainda no que se refere à subordinação, esta também ficou caracterizada sob o prisma subjetivo. Nesse sentido destacou a sentença que:



    (...)



    Do exposto, inserindo-se a hipótese de trabalho sob o alcance do artigo 3º consolidado, outra não será a natureza do ajuste senão relação empregatícia, fazendo-se nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a norma juslaboral - artigo 9º da CLT.



    Nego provimento.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente